Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713993-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: POLYANA AGUIAR CERQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. No recurso, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, em decisão proferida no AGI 0704576-57.2022.8.07.0000 interposto pelo agravante contra decisão dos mesmos autos, a alegada hipossuficiência não foi verificada, mesmo após a concessão de oportunidade para manifestação da parte agravante. Colaciono excerto da referida decisão, proferida em 29/3/2022: A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 32739901, o agravante foi intimado para comprovar sua condição econômica, mediante juntada de “documentação idônea (contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.)”. Todavia, a parte se resumiu a apresentar protocolos de bloqueio de valores e certidão eletrônica de ações trabalhistas, que não se mostram aptas a comprovar seus rendimentos atuais. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Sem que o agravante apresente qualquer fato superveniente à aludida decisão, subsistem os fundamentos de fato e de direito que justificaram o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora